Tribunal: STJ
Processo: 5017708-34.2023.8.24.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235205 - SC(2025/0369477-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A DA S F
AGRAVANTE
: D A C
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA
PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial apresentado por condenados pela prática do crime de furto
qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), com penas
fixadas em 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 2 anos, 7
meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.
2. A defesa alegou: (i) cerceamento de defesa por impossibilidade de
acesso integral aos autos; (ii) nulidade da decisão que autorizou a quebra
dos sigilos telefônico e telemático por ausência de fundamentação e
requisitos legais; (iii) quebra da cadeia de custódia e cerceamento de
defesa; (iv) manutenção indevida da qualificadora de rompimento de
obstáculo; (v) erro na dosimetria das penas; (vi) fixação de valor mínimo de
reparação de danos sem pedido expresso na denúncia; e (vii) decretação
da perda de veículo apreendido.
3. O Tribunal de origem negou provimento aos recursos das defesas e do
Ministério Público, mantendo integralmente a sentença condenatória.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Há diversas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de
defesa pela impossibilidade de acesso integral aos autos; (ii) saber se a
decisão que autorizou a quebra dos sigilos telefônico e telemático é nula
por ausência de fundamentação e requisitos legais; (iii) saber se houve
quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa; (iv) saber se a
qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame
pericial; (v) saber se houve erro na dosimetria das penas; (vi) saber se a
Documento eletrônico VDA54106997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d4025564-f0cb-4285-b967-205b50b8da3e

fixação de valor mínimo de reparação de danos sem pedido expresso na
denúncia é válida; e (vii) saber se a decretação da perda do veículo
apreendido foi fundamentada e legal.
III. Razões de decidir
6. O cerceamento de defesa não se configura, pois o acesso aos autos foi
autorizado pelo Juízo de origem, cabendo à defesa diligenciar para obter os
documentos necessários. Não é lícito arguir nulidade para a qual a parte
concorreu, conforme o princípio nemo auditur propriam turpitudinem
.
allegans
7. A decisão que autorizou a quebra dos sigilos telefônico e telemático foi
devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos constitucionais e
legais, com análise da necessidade, adequação e proporcionalidade da
medida.
8. Não houve comprovação de quebra da cadeia de custódia, sendo os
dados obtidos das Estações Rádio-Base categorizados como elementos
cadastrais, que não se confundem com comunicação telefônica ou
telemática. Não há evidências de contaminação ou prejuízo às provas.
9. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por outros
meios de prova idôneos, como relatos de policiais militares e da vítima,
corroborados por boletim de ocorrência e laudo pericial. A jurisprudência
admite o reconhecimento da qualificadora por outros elementos probatórios,
mesmo que testemunhais, quando há prova robusta e segura.
10. As exasperações da pena-base quanto à culpabilidade, circunstâncias e
consequências do crime foram devidamente fundamentadas, com base em
elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A dosimetria da pena foi
realizada dentro da discricionariedade motivada do julgador, sem
desproporcionalidade ou ilegalidade.
11. A fixação do valor mínimo de reparação de danos foi devidamente
fundamentada na sentença, com base em requerimento expresso na
denúncia e nos prejuízos apurados durante a instrução processual. Não se
exige comprovação documental exaustiva das vítimas.
12. A decretação da perda do veículo
em favor da União foi
Hyundai/I30
fundamentada na ausência de comprovação da licitude da origem do
numerário utilizado para sua compra e na proximidade temporal entre a
aquisição do bem e a prática do crime, configurando produto ou proveito do
delito.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cerceamento de defesa não se configura quando o acesso aos autos é
autorizado e a parte não diligencia para obter os documentos necessários.
2. A decisão que autoriza a quebra dos sigilos telefônico e telemático deve
ser fundamentada, atendendo aos requisitos constitucionais e legais.
3. A quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada para invalidar a
prova, sendo insuficiente alegações genéricas.
Documento eletrônico VDA54106997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d4025564-f0cb-4285-b967-205b50b8da3e

4. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida por
outros meios de prova idôneos, mesmo que testemunhais, quando há prova
robusta e segura.
5. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos
que extrapolem o tipo penal, sendo matéria sujeita à discricionariedade
motivada do julgador.
6. A fixação de valor mínimo de reparação de danos é válida quando há
requerimento expresso na denúncia e fundamentação na sentença.
7. A decretação da perda de bens em favor da União é válida quando há
indícios de que se trata de produto ou proveito do crime.
Dispositivos relevantes citados:
o, XII; CPP, arts. 7o, XIII, XIV, XV, XXI, §§ 11, 12 e 13; 315, §
CF/1988, art. 5
2o; 157,
e § 1o; 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 158-F; 158; 617;
caput
387, IV; CP, arts. 59, 91, II; e CC, arts. 1.226 e 1.227.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
STJ, REsp n. 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis
5/3/2020;
Júnior,
Sexta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

25/8/2020;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.347.064/SC,
Turma, julgado em
e STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
17/10/2023;
179.956/MT,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d4025564-f0cb-4285-b967-205b50b8da3e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235205 - SC (2025/0369477-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A DA S F
AGRAVANTE
: D A C
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA
PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial apresentado por condenados pela prática do crime de furto
qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), com penas fixadas
em 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 2 anos, 7 meses e 20
dias de reclusão, em regime semiaberto.
2. A defesa alegou: (i) cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso
integral aos autos; (ii) nulidade da decisão que autorizou a quebra dos sigilos
telefônico e telemático por ausência de fundamentação e requisitos legais; (iii)
quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa; (iv) manutenção
indevida da qualificadora de rompimento de obstáculo; (v) erro na dosimetria
das penas; (vi) fixação de valor mínimo de reparação de danos sem pedido
expresso na denúncia; e (vii) decretação da perda de veículo apreendido.
3. O Tribunal de origem negou provimento aos recursos das defesas e do
Ministério Público, mantendo integralmente a sentença condenatória.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

5. Há diversas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de
defesa pela impossibilidade de acesso integral aos autos; (ii) saber se a
decisão que autorizou a quebra dos sigilos telefônico e telemático é nula por
ausência de fundamentação e requisitos legais; (iii) saber se houve quebra da
cadeia de custódia e cerceamento de defesa; (iv) saber se a qualificadora de
rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial; (v) saber se
houve erro na dosimetria das penas; (vi) saber se a fixação de valor mínimo
de reparação de danos sem pedido expresso na denúncia é válida; e (vii)
saber se a decretação da perda do veículo apreendido foi fundamentada e
legal.
III. Razões de decidir
6. O cerceamento de defesa não se configura, pois o acesso aos autos foi
autorizado pelo Juízo de origem, cabendo à defesa diligenciar para obter os
documentos necessários. Não é lícito arguir nulidade para a qual a parte
concorreu, conforme o princípio
.
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
7. A decisão que autorizou a quebra dos sigilos telefônico e telemático foi
devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos constitucionais e
legais, com análise da necessidade, adequação e proporcionalidade da
medida.
8. Não houve comprovação de quebra da cadeia de custódia, sendo os dados
obtidos das Estações Rádio-Base categorizados como elementos cadastrais,
que não se confundem com comunicação telefônica ou telemática. Não há
evidências de contaminação ou prejuízo às provas.
9. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por outros
meios de prova idôneos, como relatos de policiais militares e da vítima,
corroborados por boletim de ocorrência e laudo pericial. A jurisprudência
admite o reconhecimento da qualificadora por outros elementos probatórios,
mesmo que testemunhais, quando há prova robusta e segura.
10. As exasperações da pena-base quanto à culpabilidade, circunstâncias e
consequências do crime foram devidamente fundamentadas, com base em
elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A dosimetria da pena foi
realizada dentro da discricionariedade motivada do julgador, sem
desproporcionalidade ou ilegalidade.
11. A fixação do valor mínimo de reparação de danos foi devidamente
fundamentada na sentença, com base em requerimento expresso na
denúncia e nos prejuízos apurados durante a instrução processual. Não se
exige comprovação documental exaustiva das vítimas.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

12. A decretação da perda do veículo Hyundai/I30 em favor da União foi
fundamentada na ausência de comprovação da licitude da origem do
numerário utilizado para sua compra e na proximidade temporal entre a
aquisição do bem e a prática do crime, configurando produto ou proveito do
delito.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cerceamento de defesa não se configura quando o acesso aos autos é
autorizado e a parte não diligencia para obter os documentos necessários.
2. A decisão que autoriza a quebra dos sigilos telefônico e telemático deve ser
fundamentada, atendendo aos requisitos constitucionais e legais.
3. A quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada para invalidar a
prova, sendo insuficiente alegações genéricas.
4. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida por
outros meios de prova idôneos, mesmo que testemunhais, quando há prova
robusta e segura.
5. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos que
extrapolem o tipo penal, sendo matéria sujeita à discricionariedade motivada
do julgador.
6. A fixação de valor mínimo de reparação de danos é válida quando há
requerimento expresso na denúncia e fundamentação na sentença.
7. A decretação da perda de bens em favor da União é válida quando há
indícios de que se trata de produto ou proveito do crime.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XII; CPP, arts. 7o, XIII, XIV, XV, XXI, §§ 11, 12 e 13; 315, §
art. 5
2o; 157,
e § 1o; 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 158-F; 158; 617;
caput
387, IV; CP, arts. 59, 91, II; e CC, arts. 1.226 e 1.227.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
STJ, REsp n. 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
5/3/2020;
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel.
25/8/2020;
AREsp n. 2.347.064/SC,
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
e
17/10/2023;
STJ, AgRg no RHC n. 179.956/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 12/12/2023.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto em favor de A
DA S F e D A C contra decisão em que neguei provimento ao recurso em
assim
decisum
relatado:
Trata-se de recurso especial interposto por A DA S F e D A C contra julgado do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (Apelação Criminal
n. 5017708-34.2023.8.24.0064/ SC).
Depreende-se do feito que os recorrentes foram condenados à pena de 4 anos
e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 2 anos, 7 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, respectivamente, ambos
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal) – e-STJ fls. 592/593.
A Corte de origem negou provimento aos recursos de ambas as defesas e do
Ministério Público, mantendo a sentença integralmente (e-STJ fl. 863).
Daí o presente recurso, no qual alega a defesa:
a) violação ao
XIII, XIV, XV, XXI, §§ 11, 12 e 13, da
art. 7,
Lei n. 8.906/1994,
por impossibilidade de acesso integral dos Autos de n. 5014672-
81.2023.8.24.0064;
b) afronta ao
§ 2o, do Código de Processo Penal, ante a ausência de
art. 315,
fundamentação da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e
telemático;
c) afronta aos arts. 157,
e § 1o, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E e 158-
caput
F, todos do CPP, porque houve quebra da cadeia de custódia e cerceamento
de defesa;
d) violação aos arts. 158 e 617 do CPP ao manter a qualificadora de
rompimento de obstáculo;
e) violação ao
do CP na realização da dosimetria das penas;
art. 59
f) afronta ao
IV, do CPP, uma vez que foi fixado o valor mínimo de R$
art. 387,
200.000,00 (duzentos mil reais), para reparação dos danos causados pela
infração, mesmo não havendo pedido expresso na denúncia; e
g) afronta aos arts. 92, II, do CP; 120, 121 e 124, todos do CPP; e 1.226 e
1.227, ambos do CC, porque foi decretada a perda de veículo apreendido.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Requer, ao final:
a) o reconhecimento do cerceamento de defesa pela impossibilidade de
acesso integral aos Autos de n. 5014672-81.2023.8.24.0064;
b) a declaração de nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilos
telefônico e telemático por ausência de fundamentação e de requisitos legais;
c) o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e do cerceamento de
defesa;
d) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo;
e) a revisão da dosimetria das penas;
f) o afastamento ou a redução do valor fixado para reparação dos danos, por
ausência de pedido expresso na denúncia; e
g) a restituição do veículo apreendido.
O Ministério Público Federal, em parecer (e-STJ fls. 1006/1012), opinou pelo
conhecimento do recurso e seu desprovimento.
É o relatório.

No presente agravo, a parte as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
581/590):
DAS PRELIMINARES
Da nulidade decorrente do cerceamento de defesa
Aventou a defesa de D A C e de A DA S F
a nulidade decorrente do cerceamento de defesa, uma vez que no
obtiveram acesso integral aos documentos contidos nos autos do
pedido de quebra de sigilo telefônico de número 5014672-
81.2023.8.24.0064.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Em que pese o arrazoado contido nas pelas defensivas, razão no lhes
assiste. E isto porque, tal qual alegado pelos próprios réus, este Juízo
autorizou o acesso ao processo no ato judicial do Evento 87. vista
disso, era dever do defensor inteirar-se e diligenciar em busca da
obtenção do material probatório que fosse de seu interesse naqueles
autos, o que poderia ter sido feito durante o curso de toda a ao penal.
Como se vê, não há notícia de que o defensor dos acusados D A C e
A DA S F
tenha tomado qualquer providência para sanar eventual bloqueio do
sistema E-Proc, e, considerando que não é lícito à parte arguir vício
para o qual, em tese, concorreu em sua produção, sob pena de se
violar o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, não há
se falar em nulidade.
Deste modo, rechaço a proemial suscitada.
Da nulidade da decisão que determinou a quebra de sigilo de dados
telefônicos
Em suas manifestações derradeiras, a defesa de D A C e de A DA S F
aventou a nulidade da quebra do sigilo de dados telefônicos, ao
argumento de que a decisão que a deferiu carece de fundamentação,
bem como porque ausentes os requisitos autorizadores da medida
excepcional.
Mais uma vez, razão no lhes socorre, na medida em que este Juízo,
na decisão combatida, racionalmente expôs os motivos pelos quais
deferiu o pedido formulado na representação policial, pois embasado
em vasto acervo investigativo.
Aludida decisão, ainda, expressamente, esclareceu a pertinência do
pedido com as exigências previstas nos artigos 2 e 4 da Lei 9.296/96,
tudo em conformidade com o inciso XII, parte final, do artigo 5, da
Constituição Federal.
No caso dos autos, a viabilidade da quebra do sigilo de dados
telefônicos dos acusados decorreu de ampla investigação dos crimes
contra o patrimônio supostamente por eles praticados. Houve,
portanto, indicação da ocorrência do delito e demonstração da
necessidade da medida, alm, claro, de indícios mínimos de autoria e
prova da materialidade da infração penal.
Sendo assim, afasto a preliminar suscitada.
Da nulidade processual decorrente da violação da cadeia de custódia
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

A defesa de D A C e de A DA S F, ao término da instrução, arguiu a
nulidade do relatório que contêm os dados oriundos das Estações de
Rádio-Base, porque, supostamente, no obedeceram s regras de
proteção de segurança e integridade, na medida em que sua
confecção se deu sem observância das etapas de certificação da
cadeia de custódia.
Pois bem.
De acordo com o artigo 158-A do CPP, denominou-se cadeia de
custódia o "(...) conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a
partir de seu reconhecimento até o descarte".
sabido que a cadeia de custódia da prova serve para garantir a
idoneidade do caminho percorrido pelo vestígio criminal até que seja
apreciada na ao judicial e, ao contrário do que foi sustentado pela
defesa, no acarreta nulidade processual, mas sim a perda da eficácia
da prova produzida.
Como se sabe, os dados obtidos das Estações Rádio-Base no se
tratam de vestígios do crime, mas sim de relatórios, enviados pelas
operadoras de telefonia, que detalham as possíveis geolocalizações
de um telefone celular, em razão de sua conexão com determinada
antena. A obtenção dos aludidos dados, nada obstantes
entendimentos contrários, até mesmo prescindem de autorização
judicial, na medida em que só categorizados como elementos
cadastrais, que no se confundem com comunicação telefônica ou
telemática. De todo modo, a autoridade policial procedeu coleta dos
dados após autorização deste Juízo.
Por fim, a requisição e obtenção das referências cadastrais
impugnadas, que integram a investigação, dispensam análise por
peritos oficiais, pois relacionam-se ao cruzamento de dados de
acordo com o azimute disponibilizado.
Destarte, uma vez que os dados oriundos das ERBs no se tratam de
vestígios do crime e, por tratarem-se de dados cadastrais que podem
ser obtidos pela autoridade policial no curso da investigação,
dispensando autorização judicial ou perícia, rejeito a proemial
suscitada.
Da nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos
posteriores
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Sustenta a defesa dos acusados A C e A DA S F que o feito padece
de nulidade, uma vez que seus interrogatórios ocorreram antes
mesmo da juntada dos laudos periciais de extração de dados dos
aparelhos telefônicos, sem que a defesa tivesse manifestado
aquiescência com o fato de os interrogatórios no terem sido o último
ato da instrução processual.
Entretanto, ao contrário do alegado pelos rus, na ocasião da
audiência de instrução e julgamento (3’32’’, do VIDEO7, do Evento
194), antes do interrogatório, cautelosamente, a autoridade judicial
questionou os advogados dos acusados se, mesmo que o Ministério
Público insistisse na diligência (laudos periciais), concordariam que
fossem realizados os interrogatórios naquela solenidade. Todos os
defensores, expressamente, manifestaram anuncia, razão por que no
h falar em qualquer tipo de nulidade, em atenção ao nemo auditur
propriam turpitudinem allegans, tal qual j mencionado anteriormente.
No mais, uma vez que o representante da acusação ofereceu suas
derradeiras alegações antes da juntada de novos documentos aos
autos, indispensável a abertura de vista para manifestação, sob pena
de violação do princípio do contraditório.
Finalmente, considerando que “nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou
referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse" (art. 565 do CPP), no h falar nulidade do ato instrutório ou
daqueles subsequentes, pelo que afasto a preliminar aventada.
DO MRITO
Do crime de furto qualificado e majorado (artigo 155, 1 e 4, incisos I e
IV, do Código Penal)
Com relação à qualificadora do rompimento de obstáculo (inciso I), o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser
imprescindível a realização de exame de corpo de delito para o
reconhecimento, o qual no poderá ser suprido apenas pela prova
testemunhal ou pela confissão do acusado.
De fato, o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, embora
majoritário, tem sido relativizado quando o acervo probatório traz
outras provas contundentes que poderiam suprir a prova técnica.
No caso em tela, o boletim de ocorrência do Evento 1 e o laudo
pericial anexo ao Evento 48, ambos do caderno policial, trouxeram
imagens da porta arrombada e das marcas deixadas pelo
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

arrombamento, bem como das fechaduras danificadas. Assim como
relatado no laudo pericial, o rompimento obstáculo não foi descrito,
porque na ocasião em que foi elaborado, os danos ao patrimônio já
haviam sido reparados. Obviamente, as vítimas não poderiam
permanecer na residência com a porta danificada até que o laudo
pericial pudesse ser elaborado.
Desta maneira, considerando que a imagens mostram com clareza
que efetivamente o obstáculo foi rompido para ingresso na residência
e que, em compasso com a realidade, só os meios mais modernos e
usados, a materialidade da qualificadora resta configurada, motivo
pelo qual deverá incidir sobre o crime em comento.
DA APLICAÇÃO DA PENA
Réu A DA S F
Culpabilidade: exacerbada, pois o modus operandi empregado revela
profissionalismo na prática delitiva e dolo diferenciado, que extrapola
aquele previsto no tipo penal imputado, já que não se trata de furto
ocasional. Antecedentes: não registra antecedentes criminais.
Conduta social: desfavorável, pois os elementos contidos nos laudos
periciais anexos aos Eventos 238 e 244, revelam que o réu possui
conduta social desajustada com o meio em que vive, na medida em
que demonstra desprezo e indiferença perante a sociedade em que
está integrado, ao fazer dos crimes patrimoniais um meio de vida.
Personalidade: nada h nos autos que indique ser desregrada.
Motivos: normais espécie. Circunstâncias do crime: desfavoráveis,
pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, momento em
que os bens ficam mais vulneráveis, o que agrava a reprovabilidade
da conduta. Além disso, houve concurso de pessoas, sendo viável a
migração da qualificadora para incidir como circunstância judicial, já
que a utilização de meio fraudulento servirá para adequar o fato ao
tipo especial do 4 do
do Código Penal. Consequências do
art. 155,
crime: graves, pois o furto trouxe vítima prejuízo superior cifra de R$
200.000,00, circunstância que trouxe a ela e aos seus familiares
sérios transtornos psicológicos, que demandaram acompanhamento
médico. Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática
do crime.
Réu D A C
Culpabilidade: exacerbada, pois o modus operandi empregado revela
profissionalismo na prática delitiva e dolo diferenciado, que extrapola
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

aquele previsto no tipo penal imputado, já que não se trata de furto
ocasional. Antecedentes: não registra antecedentes criminais.
Conduta social: nada consta que indique desvios de conduta.
Personalidade: nada há nos autos que indique ser desregrada.
Motivos: normais espécie. Circunstâncias do crime: desfavoráveis,
pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, momento em
que os bens ficam mais vulneráveis, o que agrava a reprovabilidade
da conduta. Além disso, houve concurso de pessoas, sendo viável a
migração da qualificadora para incidir como circunstância judicial, já
que a utilização de meio fraudulento servirá para adequar o fato ao
tipo especial do 4 do
do Código Penal. Consequências do
art. 155,
crime: graves, pois o furto trouxe vítima prejuízo superior cifra de R$
200.000,00, circunstância que trouxe a ela e aos seus familiares
sérios transtornos psicológicos, que demandaram acompanhamento
médico. Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática
do crime.
Do sequestro cautelar dos bens
No caso dos autos, o veículo HYUNDAI/I30, de placas MIE2G39,
chassi KMHDC51EBAU251501, encontrado em posse do denunciado
A DA S F, de propriedade de sua companheira Rayssa Silva de
Moura, foi adquirido em 112023, ou seja, 10 dias após a prática do
crime apurado neste processo, no qual foram subtraídos bens com
agregado valor econômico.
Sendo assim, uma vez que a movimentação do dinheiro para
aquisição do bem no foi comprovada (recebimento da remuneração
salarial em espécie ou o saque de conta bancária), bem como que o
veículo foi apreendido dias após a prática do crime, conclui-se que se
trata de produto/proveito do crime, de forma que o perdimento em
favor da União, por fora do artigo 91, inciso II, do Código Penal,
medida que se impe.
FIXO o valor mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, inciso IV, do CPP).

Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos,
(e-STJ fls. 852/863):
in verbis
Ab initio, em sede preliminar, a defesa dos condenados D e A pleiteia:
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

(i) reconhecimento do cerceamento de defesa
Aduzem os defensores nulidade processual a partir do momento em
que a denúncia findou recebida, ante "a falta de acesso à integra das
informações colhidas na investigação".
Verifico que tal tese não merece guarida. O Juízo a quo autorizou o
acesso à defesa quando solicitado (evento 87, DESPADEC1),
ademais, cabia aos causídicos requisitar tal procedimento quando
verificada a impossibilidade de análise integral dos autos, e não
aguardar toda a tramitação processual para neste momento suscitar
suposta nulidade.
Faço minhas as palavras da togada sentenciante: "não há notícia de
que o defensor dos acusados D A C e A DA S F tenha tomado
qualquer providência para sanar eventual bloqueio do sistema E-Proc,
e, considerando que não é lícito à parte arguir vício para o qual, em
tese, concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans, não há falar em
nulidade".
Assim sendo, afasto a tese inicial.
(ii) quebra do sigilo telefônico: nulidade por ausência de
fundamentação e ausência de requisitos
Em seguida, a defesa se insurge contra a decisão que determinou a
quebra do sigilo telefônico e telemático, tipificando-a como nula.
Sem razão, no entanto.
Objetivamente, destaca-se que o
o, inciso XII, da Constituição
art. 5
Federal, assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma
norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo, por ordem judicial,
também nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996,
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
É imprescindível que a decisão seja devidamente fundamentada, em
observância ao artigo 5o, inciso XII, da Carta Magna, como ocorreu no
presente caso. Em relação à inviolabilidade de dados e a autorização
de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, diferente do
que alega a defesa, estes são e foram regulamentados pela
(Lei Geral das Telecomunicações) e pela
Lei n. 9.472/1997
(Marco Civil da Internet).
Lei n. 12.965/2014
No ponto, verifica-se que a decisão que autorizou a quebra do sigilo
dos dados telefônicos (evento 6, DESPADEC1) está devidamente
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

fundamentada no preceito constitucional, de modo que a
necessidade, adequação e proporcionalidade do meio foram
expressamente analisadas e autorizaram o deferimento da medida,
conforme já firmado pela jurisprudência catarinense.
Outrossim, como acertadamente discorreu a magistrada da origem,
"no caso dos autos, a viabilidade da quebra do sigilo de dados
telefônicos dos acusados decorreu de ampla investigação dos crimes
contra o patrimônio supostamente por eles praticados. Houve,
portanto, indicação da ocorrência do delito e demonstração da
necessidade da medida, além, é claro, de indícios mínimos de autoria
e prova da materialidade da infração penal".
Assim sendo, não vislumbro as nulidades invocadas pela defesa.
(iv) reconhecimento da quebra da cadeia de custódia
Prosseguindo, os doutos causídicos imputam nulidade no arcabouço
probatório produzido pela medida da quebra de sigilo telefônico, em
razão da não observância das etapas da cadeia de custódia.
A configuração da quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP)
pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de
colheita e conservação da prova. Contudo, não implica, de maneira
obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida.
Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas
pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução
criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser
considerada confiável. Só após essa confrontação é que o
magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de
custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. In
, retiro da sentença vergastada, que "os dados obtidos das
casu
Estações Rádio-Base não se tratam de vestígios do crime, mas sim
de relatórios, enviados pelas operadoras de telefonia, que detalham
as possíveis geolocalizações de um telefone celular, em razão de sua
conexão com determinada antena. A obtenção dos aludidos dados,
nada obstantes entendimentos contrários, até mesmo prescindem de
autorização judicial, na medida em que são categorizados como
elementos cadastrais, que não se confundem com comunicação
telefônica ou telemática. De todo modo, a autoridade policial
procedeu à coleta dos dados após autorização deste Juízo".
Não há nos autos mínima evidência de contaminação das provas, não
obstante a acalorada irresignação defensiva, não miro prejuízo que
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

pudesse embasar eventual nulidade das provas carreadas no
decorrer da fase policial ou judicial, motivo pelo qual seu pleito não
merece acolhimento.
(v) nulidade do termo de audiência e atos posteriores
Continuando, a defesa novamente sinaliza suposta nulidade, nesse
momento, no que diz respeito ao ocorrido na audiência de instrução e
julgamento (evento 194, VÍDEO7), da fala dos nobres causídicos
retiro que: "[...] inviável que o Promotor de Justiça desista, com o fim
de que os interrogatórios sejam realizados e, em ato evidentemente
ardiloso e de má-fé processual [...]"
Vejamos as razões do Juízo a quo:
"[...] Sustenta a defesa dos acusados A C e A DA S F que o feito
padece de nulidade, uma vez que seus interrogatórios ocorreram
antes mesmo da juntada dos laudos periciais de extração de dados
dos aparelhos telefônicos, sem que a defesa tivesse manifestado
aquiescência com o fato de os interrogatórios não terem sido o último
ato da instrução processual.
Entretanto, ao contrário do alegado pelos réus, na ocasião da
audiência de instrução e julgamento (3’32’’, do VIDEO7, do Evento
194), antes do interrogatório, cautelosamente, a autoridade judicial
questionou os advogados dos acusados se, mesmo que o Ministério
Público insistisse na diligência (laudos periciais), concordariam que
fossem realizados os interrogatórios naquela solenidade. Todos os
defensores, expressamente, manifestaram anuência, razão por que
não há falar em qualquer tipo de nulidade, em atenção ao nemo
auditur propriam turpitudinem allegans, tal qual já mencionado
anteriormente.
No mais, uma vez que o representante da acusação ofereceu suas
derradeiras alegações antes da juntada de novos documentos aos
autos, indispensável a abertura de vista para manifestação, sob pena
de violação do princípio do contraditório.
Finalmente, considerando que “nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou
referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse" (art. 565 do CPP), não há falar nulidade do ato instrutório
ou daqueles subsequentes, pelo que afasto a preliminar aventada .
[...]".
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Diante do apresentado, a despeito de apontar os fatos como nocivos,
considero que a conduta mantida pela Juíza de Direito e pelo
Representante Ministerial não afrontam os preceitos orientadores do
processo penal, bem como são morais e éticos, à vista disso, rejeito a
presente tese.
Em continuidade, acerca da dosimetria da pena, reclamos da defesa:
(i) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por
ausência de laudo pericial
Sem razão, contudo.
Apesar de não ter sido relatado no exame pericial o rompimento de
obstáculos, em razão das vítimas já terem realizado as benfeitorias
necessárias na residência, a qualificadora consistente no
arrombamento da porta, fechaduras danificadas e as consequentes
marcas dos estragos, restaram perfeitamente evidenciadas durante a
instrução probatória, notadamente por meio do relato dos policiais
militares e da vítima, corroboradas no boletim de ocorrência (evento
1, BOC3) e laudo pericial (evento 48, DOCUMENTACAO1) podendo-
se concluir, a partir disso, pela ocorrência da qualificadora, conforme
recomenda a jurisprudência.
Com efeito, este Tribunal tem adotado o entendimento de que para o
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo não se
faz necessário o exame pericial, desde que haja outros elementos de
prova, ainda que meramente testemunhais aptos a comprová-lo.
Dessa forma, tenho como perfeitamente comprovado o rompimento
de obstáculo por meio da prova oral que se mostra segura e precisa,
caracterizando induvidosamente a qualificadora prevista no inciso I,
do § 4o, do
do Código Penal, sendo inviável o seu
art. 155,
afastamento.
(ii) pena-base no que diz respeito aos vetores culpabilidade,
circunstâncias do crime e consequências do crime
Em resumo, a defesa expõe que não há elementos suficientes para
tais exasperações.
No tocante as circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias do
crime e consequências do crime, para ambos condenados, assim
determinou a magistrada sentenciante (evento 273, SENT1):
"[...] Culpabilidade: exacerbada, pois o modus operandi empregado
revela profissionalismo na prática delitiva e dolo diferenciado, que
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

extrapola aquele previsto no tipo penal imputado, já que não se trata
de furto ocasional. Antecedentes: não registra antecedentes criminais.
[...] Circunstâncias do crime: desfavoráveis, pois o crime foi praticado
durante o repouso noturno, momento em que os bens ficam mais
vulneráveis, o que agrava a reprovabilidade da conduta. Além disso,
houve concurso de pessoas, sendo viável a migração da qualificadora
para incidir como circunstância judicial, já que a utilização de meio
fraudulento servirá para adequar o fato ao tipo especial do §4o do
do Código Penal. Consequências do crime: graves, pois o
art. 155,
furto trouxe à vítima prejuízo superior à cifra de R$ 200.000,00,
circunstância que trouxe a ela e aos seus familiares sérios transtornos
psicológicos, que demandaram acompanhamento médico" [...].
Pois bem, a culpabilidade é entendida como o grau de
censurabilidade de determinado comportamento. Havendo maior
reprovabilidade do comportamento, é possível a exasperação da
pena-base.
No caso concreto, para além da prática do crime de furto qualificado
como descrito no ordenamento jurídico, os criminosos demonstraram
maestria na prática delitiva, como narrou o policial civil Daniel Nilton
dos Santos: "o modus operandi empregado consistia em um dos
elementos permanecer no veículo para dar fuga, um outro desligava o
relógio de energia, e eles intercalavam de passar em frente à
residência para ver se o relógio seria ligado; ao perceberem que a
casa estava vazia, dois entravam na casa e praticavam o furto; A foi
visto monitorando residências para a prática de possíveis furtos",
logo, entendo plenamente possível tal exasperação.
As circunstâncias do crime excedem a normalidade do crime
patrimonial de furto. Devem ser valoradas negativamente em razão da
presença de duas qualificadoras e uma delas migrar para esta fase.
Ademais, deve ser sopesada a circunstância judicial do repouso
noturno que facilitou a prática do crime com a redução da vigilância
sobre a res furtiva.
E as consequências do crime, consoante traz a doutrina, deve-se
tomar em consideração a ocorrência de um mal injusto que
transcende ao resultado típico do crime praticado.
, a pena-
In casu
base deve ser exasperada pela valoração das consequências do
crime como circunstância judicial negativa, uma vez que a conduta
criminosa resultou em graves prejuízos econômicos e psicológicos às
vítimas, consistente no dispêndio de aproximadamente duzentos mil
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

reais, bem como transtornos psíquicos, sendo necessário, inclusive,
acompanhamento de profissional da área.
Dessa forma, os fatos noticiados induzem à exasperação da pena na
primeira fase da dosimetria nos critérios culpabilidade, circunstâncias
do crime e consequências do crime.
Para mais, não há falar em afastamento dos vetores, tampouco em
redução dos fracionários impostos na sentença, visto que os fatos
carecem de enfrentamento mais rigoroso, como também seguem os
patamares jurisprudenciais desta Corte de Justiça.
(iii) A DA S F - afastamento do acréscimo realizado na circunstância
judicial relativo à conduta social
Ao laborar o cálculo dosimétrico do acusado A DA S F, a magistrada
exasperou a pena inicial também no que se refere ao vetor conduta
social, aduzindo que "[...] desfavorável, pois os elementos contidos
nos laudos periciais anexos aos Eventos 238 e 244, revelam que o
réu possui conduta social desajustada com o meio em que vive, na
medida em que demonstra desprezo e indiferença perante a
sociedade em que está integrado, ao fazer dos crimes patrimoniais
um meio de vida. [...].
No caso em análise, observa-se que o denunciado faz do crime seu
"estilo de vida". Segundo noticia os autos, o agente coordenava os
furtos, mediante "catálogo" de fotos, residências de alto padrão era
fotografadas e posteriormente "estudadas" para o melhor desenrolar
do delito. Além de tudo, posterior ao furto em estudo, o acusado
utilizando de expressões e palavras ultrajantes e infames comemora
o resultado do empenho criminoso, fotografa "as conquistas",
inclusive em tom de festança, com "bolo de cédulas de dólares".
Assim, por efeito da indiscutível conduta vil mantida pelo denunciado
D, impraticável o afastamento pleiteado pela defesa.
(v) regime prisional
No que respeita ao regime prisional fixado na sentença:
A DA S F, ante a reincidência do apelante e a presença de 4 (quatro)
circunstâncias judiciais negativas, considerados os parâmetros
previstos no
§ § 2o e 3o, do Código Penal, e o quantum da
art. 33,
pena superior a 4 (quatro) anos, impunha-se a manutenção do regime
inicial fechado, decorrente de expressa previsão legal.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

D A C, por sua vez, o regime adequado à hipótese é o semiaberto,
nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, uma vez que, a
art. 33,
despeito do montante final da pena autorizar o regime aberto,
depreende-se da dosimetria realizada que o condenado detém 3
(três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo o
recrudescimento do regime prisional.
Logo, ratifico os regimes prisionais impostos na sentença
condenatória.
Dos demais pleitos:
(i) valor de reparação dos danos
A defesa, neste ponto, anseia o afastamento ou redução do montante
determinado a título de reparação dos danos, ao argumento de que
não há pedido expresso na denúncia acerca da medida, que nada foi
apurado no decorrer da instrução criminal acerca do aludido
requerimento, assim como que não existiu qualquer discussão sobre
o valor da indenização durante a instrução, o que seria necessário a
fim de respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Novamente sem razão.
O
do Código de Processo Penal, assim estabelece:
art. 387, inciso IV,
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
No caso em tela, observo dos autos que há requerimento específico
formulado na denúncia, não se podendo falar na exclusão dos valores
fixados, até mesmo porque o pleito permitiu à defesa o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
De mais a mais, os valores mínimos de reparação pelos danos
materiais causados fixados na sentença foram devidamente
fundamentados pela magistrada sentenciante.
A rigor, depreende-se da decisão que o valor estabelecido (R$
200.000,00 - duzentos mil reais) correspondem aos prejuízos sofridos
pelas vítimas, ora apurado com base nas informações dadas no
Inquérito Policial e durante a instrução processual, importa relembrar
que o furto ocorreu em um imóvel de alto padrão, os bens afanados
possuíam relevante valor em pecúnia - bebidas alcoólicas importadas,
canetas de luxo, bolsas e malas de grife, joias e relógios luxuosos.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Ademais, evidente que não se pode exigir das vítimas, já violadas em
seus direitos pela conduta dos apelantes, o dever de comprovação
documental dos bens subtraídos e dos prejuízos sofridos, sob pena
de inviabilizar tal reparação.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido o valor fixado a título de
reparação do dano.
(ii) restituição dos bens apreendidos
Os defensores buscam a restituição do veículo HYUNDAI/I30, de
placas, MIE2G39, chassi KMHDC51EBAU251501, apontada como
proprietária a companheira do condenado A DA S F.
Novamente, impossível.
Nas palavras da juíza sentenciante: "no caso dos autos, o veículo
HYUNDAI/I30, de placas MIE2G39, chassi KMHDC51EBAU251501,
encontrado em posse do denunciado A DA S F, de propriedade de
sua companheira Rayssa Silva de Moura, foi adquirido em 112023, ou
seja, 10 dias após a prática do crime apurado neste processo, no qual
foram subtraídos bens com agregado valor econômico. Sendo assim,
uma vez que a movimentação do dinheiro para aquisição do bem não
foi comprovada (recebimento da remuneração salarial em espécie ou
o saque de conta bancária), bem como que o veículo foi apreendido
dias após a prática do crime, conclui-se que se trata de produto
/proveito do crime, de forma que o perdimento em favor da União, por
fora do artigo 91, inciso II, do Código Penal, é medida que se impõe.
[...]"
A despeito da insurgência, a restituição de coisa apreendida está
condicionada (i) à ausência de dúvida de que o requerente é seu
legítimo proprietário; (ii) à demonstração da licitude de sua origem; e
(iii) à demonstração de que não foi usada como instrumento do crime,
conforme exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de
Processo Penal, c/c
II, do Código Penal.
, não obstante
art. 91,
In casu
apontar como descabida a determinação do juízo
quanto a
a quo
perda do veículo em favor da União, a defesa furtou-se em apresentar
fotos do veículo, do acusado e companheira na utilização desse e
nada mais, meras especulações que não são capazes de sustentar o
pedido de restituição.
Portanto, julgo acertada a decisão em questionamento, a fim de
determinar o perdimento do bem em favor da União.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

No que se refere aos demais bem apreendidos, neste momento
reclamados pela defesa, considero descabido o pleito.
A togada autorizou a entrega do itens, entretanto com a comprovação
da propriedade e origem lícita, o que, ao meu sentir, revela-se
indiscutível, não há como reestabelecer a posse dos bens sem a
comprovação da titularidade desses, como anseia a defesa, com a
simples indicação de quem é por direito.
Assim, reputo irrealizável os pleitos.
(iii) revogação da prisão preventiva
No que tange ao acusado D, não deve ser conhecido, em razão do
julgamento do Habeas Corpus n. 5009164-21.2024.8.24.0000 que em
112024 revogou a prisão preventiva do agente (evento 326,
DECSTJSTF3).
E, quanto ao condenado A, diante da inalteração do regime prisional
fixado, considero que o pleito não perdura. Outrossim, estando
inalterados os motivos e requisitos que justificaram a prisão cautelar,
não vejo razões para revogar a prisão preventiva decretada,
especialmente considerando que a defesa não trouxe quaisquer
novos argumentos.
Afasta-se, portanto, a pretensão defensiva.

Cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso integral aos
autos (art. 7o da
:
Lei n. 8.906/1994)
No caso, o Juízo de origem autorizou o acesso quando solicitado e cabia
aos causídicos requisitar tal procedimento ao constatar a impossibilidade de análise
integral dos autos, não sendo lícito arguir nulidade para a qual, em tese, concorreu em
sua produção, sob pena de violação ao princípio nemo auditur propriam turpitudinem
.
allegans
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em rechaçar a "nulidade
guardada", exigindo que a parte alegue o vício no primeiro momento em que falar nos
autos.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ABORTO
PROVOCADO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE,
DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL
MAJORADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REAVALIAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. TEMA NÃO APRECIADO
PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de
acesso às provas digitais, tendo em vista que o Juízo de primeiro
grau deferiu o pleito de acesso irrestrito da defesa aos autos da
medida cautelar, os quais constam os dados decorrentes das
medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados
telefônicos do ora agravante e da vítima, tendo fornecido os
elementos indiciários de autoria que fundamentaram o mandado de
prisão em desfavor do paciente.
2. "Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma
fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua
imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF" (HC 352.390/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016).
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, a custódia do agravante foi adequadamente
motivada para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante e a
gravidade dos delitos, consubstanciadas no modus operandi
empregado na prática delitiva, tendo o agente, supostamente,
desferido golpes de faca na vítima, uma jovem de 24 anos de idade,
que estava grávida, e teria se recusado a realizar um aborto do fruto
da relação extraconjugal que o réu mantinha com a ofendida, tendo,
ainda, o paciente ateado fogo no corpo após sua morte, o que
demonstra risco concreto ao meio social e justifica a manutenção da
custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta
Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em
concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de
demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
4. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade,
emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão
preventiva quando devidamente fundamentada.
5. O entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção
da ordem pública.
6. "A alteração promovida pela
ao
do
Lei n. 13.964/2019
art. 316
Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a
cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante
decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Contudo,
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na
execução desse ato não implica automático reconhecimento da
ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado
cautelar em liberdade" (AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
. No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau fez
27/11/2020)
três reavaliações da necessidade da prisão preventiva do paciente
até a decisão de pronúncia, tendo reapreciado posteriormente em
decisão datada de
depois em agosto de 2023, e a última
29/3/2023,
reavaliação foi realizada recentemente, em novembro de 2024.
7. O tema referente à contemporaneidade da custódia preventiva não
foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, o que obsta o exame
diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 974.350/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA E CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO
DO JÚRI E AS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
2. O agravante alega violação do devido processo legal por não ter
sido oportunizada sustentação oral, ofensa ao princípio da
colegialidade, além de reiterar argumentos sobre nulidade de provas,
desrespeito ao contraditório e ampla defesa, quebra da cadeia de
custódia da prova e contrariedade entre a decisão do Conselho de
Sentença e a prova dos autos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática do relator, sem análise do colegiado, viola o direito do
agravante a uma decisão colegiada, especialmente diante da
complexidade e relevância das questões suscitadas.
4. A questão em discussão também envolve a análise da alegada
nulidade na obtenção de provas, desrespeito ao contraditório e à
ampla defesa, e quebra da cadeia de custódia das provas utilizadas
na condenação do agravante.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da
colegialidade, pois está autorizada pelo
do Regimento Interno
art. 34
do STJ e pela jurisprudência consolidada do STJ, conforme
enunciado n. 568/STJ.
6. A sustentação oral não é prevista para o julgamento de agravo em
recurso especial, conforme
o, § 2o-B, III, da
e
art. 7
Lei 8.906/1994
do CPC.
art. 937
7. Não houve ofensa ao
do CPP, pois o Tribunal de origem se
art. 619
pronunciou sobre todos os aspectos relevantes, rejeitando
preliminares de nulidade e a tese de decisão contrária às provas dos
autos.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

8. Há informação de que o acusado autorizou o acesso ao celular,
mediante termo assinado, de modo que qualquer revisão desse
entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
9. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de
custódia, destacando que as provas foram devidamente apreendidas
e armazenadas, sem indícios de manipulação fraudulenta. Também
pontuou que a decisão do júri não foi manifestamente contrária à
prova dos autos, pois estava amparada em depoimentos, perícias e
imagens de câmeras de segurança.
10. A modificação das conclusões da Corte de origem, nos termos em
que pleiteada, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
11. O Superior Tribunal de Justiça compreende que a premeditação
do delito autoriza a elevação da pena-base, na primeira etapa da
dosimetria da reprimenda, por demonstrar maior reprovabilidade na
conduta do agente.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não viola o
princípio da colegialidade quando autorizada pelo regimento interno e
jurisprudência consolidada. 2. Não há previsão legal de sustentação
oral no agravo em recurso especial. 3. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta as questões
essenciais ao julgamento, ainda que não rebata individualmente todos
os argumentos da parte. 4. A nulidade de provas não se configura
quando há autorização expressa para acesso a dados e não há
indícios de manipulação fraudulenta. 5. A premeditação do delito
autoriza a elevação da pena-base, na primeira etapa da dosimetria da
reprimenda".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
o,
art. 34; Lei 8.906/1994, art. 7
§ 2o-B, III; CPC,
CPP,
Jurisprudência relevante
art. 937;
art. 619.
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.347.064/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023;
STJ, AgRg no RHC 179.956/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 12/12/2023.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.662.327/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
18/3/2025.

Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls. 1008/1009):
Correto o acórdão fustigado, pois “a jurisprudência desta Corte entende
que, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, a parte deve alegar no
primeiro momento em que falar nos autos, pois "O Poder Judiciário não
pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha
processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e
oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse"”

Afronta ao
§ 2o, do CPP, por ausência de fundamentação da
art. 315,
decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático:
A decisão que determinou a quebra dos sigilos telefônico e telemático está
devidamente fundamentada nos preceitos constitucional e legal, tendo sido
expressamente analisadas a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.
Conforme assentado na origem, a viabilidade da quebra do sigilo decorreu
de ampla investigação, com indicação da ocorrência do delito, demonstração da
necessidade da medida e indícios mínimos de autoria e materialidade da infração
penal, atendendo-se, assim, aos requisitos exigidos pela legislação.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ABORTO
PROVOCADO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE,
DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL
MAJORADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REAVALIAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. TEMA NÃO APRECIADO
PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de
acesso às provas digitais, tendo em vista que o Juízo de primeiro
grau deferiu o pleito de acesso irrestrito da defesa aos autos da
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

medida cautelar, os quais constam os dados decorrentes das
medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados
telefônicos do ora agravante e da vítima, tendo fornecido os
elementos indiciários de autoria que fundamentaram o mandado de
prisão em desfavor do paciente.
2. "Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma
fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua
imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF" (HC 352.390/DF, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016).
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, a custódia do agravante foi adequadamente
motivada para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante e a
gravidade dos delitos, consubstanciadas no modus operandi
empregado na prática delitiva, tendo o agente, supostamente,
desferido golpes de faca na vítima, uma jovem de 24 anos de idade,
que estava grávida, e teria se recusado a realizar um aborto do fruto
da relação extraconjugal que o réu mantinha com a ofendida, tendo,
ainda, o paciente ateado fogo no corpo após sua morte, o que
demonstra risco concreto ao meio social e justifica a manutenção da
custódia cautelar.
Impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta
Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em
concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de
demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
4. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade,
emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão
preventiva quando devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

5. O entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção
da ordem pública.
6. "A alteração promovida pela
ao
do
Lei n. 13.964/2019
art. 316
Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a
cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante
decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Contudo,
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na
execução desse ato não implica automático reconhecimento da
ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado
cautelar em liberdade" (AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
. No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau fez
27/11/2020)
três reavaliações da necessidade da prisão preventiva do paciente
até a decisão de pronúncia, tendo reapreciado posteriormente em
decisão datada de
depois em agosto de 2023, e a última
29/3/2023,
reavaliação foi realizada recentemente, em novembro de 2024.
7. O tema referente à contemporaneidade da custódia preventiva não
foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, o que obsta o exame
diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 974.350/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DEGRAVAÇÃO DA TOTALIDADE DAS CONVERSAS.
DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O
o, inciso XII, da Constituição Federal assegura a
art. 5
inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a
possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma estabelecida pela
para fins de
Lei n. 9.296/1996,
investigação criminal ou instrução processual penal.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

2. A quebra do sigilo telefônico foi requerida pelo Ministério Público
estadual após o recebimento de informações sobre um grupo de
criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital encarregados de
distribuir drogas em São Vicente, no Estado de São Paulo. O sigilo
telefônico da ora agravante foi motivado pelo encontro de indícios de
sua participação nas atividades da organização criminosa, o que
forneceu fundamentação suficiente para a adoção da medida para a
continuidade das investigações.
3. O entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte é no sentido de
não reconhecer constrangimento ilegal provocado pela ausência de
transcrição ou degravação integral da interceptação telefônica, sendo
suficiente a redução a termo dos trechos que embasam a denúncia e
a disponibilização da integralidade das gravações às partes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 849.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
23/12/2024.
)

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls. 1009/1009):
Contudo, não prosperam as teses alvitradas, pois conforme bem destacou o
acórdão objurgado ao citar a magistrada sentenciante, “no caso dos autos,
a viabilidade da quebra do sigilo de dados telefônicos dos acusados
decorreu de ampla investigação dos crimes contra o patrimônio
supostamente por eles praticados. Houve, portanto, indicação da ocorrência
do delito e demonstração da necessidade da medida, além, é claro, de
indícios mínimos de autoria e prova da materialidade da infração penal".

Quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, com afronta
aos arts. 157,
e § 1o, 158-A e seguintes do CPP:
caput
A defesa não demonstrou efetivamente a quebra da cadeia de custódia. A
configuração de tal quebra pressupõe irregularidades no procedimento de colheita e
conservação da prova que comprometam sua confiabilidade, o que não foi
minimamente evidenciado nos autos.
Ademais, os dados obtidos das Estações Rádio-Base, categorizados como
elementos cadastrais, não se confundem com comunicação telefônica ou telemática,
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

podendo prescindir de autorização judicial, mas foram coletados mediante ordem do
Juízo. Inexistindo prejuízo ou contaminação das provas, não há que se falar em
nulidade.
Nessa mesma linha de intelecção, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
-A do Código de Processo Penal, considera-
art. 158
se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse
e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
2. A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a
existência de irregularidades no procedimento de colheita e
conservação da prova, não demonstradas pelo agravante.
3. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que
buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via eleita. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 919.686/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. AUTORIA
ART. 226
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. APREENSÃO DA RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DURANTE O REPOUSO
NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por furto
qualificado, afastando alegações de nulidade do reconhecimento
pessoal e quebra da cadeia de custódia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do
procedimento de reconhecimento pessoal, conforme o
do
art. 226
CPP, e a alegada quebra da cadeia de custódia das provas invalidam
a condenação.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de majoração da
pena-base em razão da prática do delito durante o repouso noturno.
III. Razões de decidir
4. A inobservância do
do CPP não conduz à absolvição
art. 226
quando existem outras provas robustas que corroboram a
identificação do autor do delito.
5. Não foi comprovada a quebra da cadeia de custódia das provas,
sendo a perícia realizada de forma idônea e corroborada por outros
elementos probatórios.
6. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da
prática do delito durante o repouso noturno, considerando as
circunstâncias do caso concreto.
7. A fixação de regime inicial fechado para réus reincidentes é
admitida, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando há
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso especial improvido.
Tese de julgamento: "1. A inobservância do procedimento de
reconhecimento pessoal do
do CPP não invalida a
art. 226
condenação quando há outras provas robustas. 2. A quebra da cadeia
de custódia deve ser comprovada para invalidar a prova. 3. A
majoração da pena-base é possível em razão da prática do delito
durante o repouso noturno. 4. O regime inicial fechado é admissível
para réus reincidentes com circunstâncias judiciais desfavoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 156, 158-B, 563;
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

CP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 779.678
art. 59.
/SC, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
30/11/2022;
HC 744.556/RO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/9/2022;
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp 2.139.120/AL,
Turma, DJe 22/10/2024.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.198.427/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls. 1009/1010):
Outrossim, como bem anotado pelo v. aresto objurgado, “a configuração da
quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP) pressupõe a existência
de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova.
Contudo, não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a
nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades
devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos
na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode
ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado,
caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada,
pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.” Ademais, como bem destacou a
Sentença, "os dados obtidos das Estações Rádio-Base não se tratam de
vestígios do crime, mas sim de relatórios, enviados pelas operadoras de
telefonia, que detalham as possíveis geolocalizações de um telefone celular,
em razão de sua conexão com determinada antena. A obtenção dos
aludidos dados, nada obstantes entendimentos contrários, até mesmo
prescindem de autorização judicial, na medida em que são categorizados
como elementos cadastrais, que não se confundem com comunicação
telefônica ou telemática. De todo modo, a autoridade policial procedeu à
coleta dos dados após autorização deste Juízo ". Com efeito, “o instituto da
quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve
ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez
ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode
implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade”.

Violação dos arts. 158 e 617 do CPP (qualificadora de rompimento de
obstáculo):
Inviável o afastamento da qualificadora. O reconhecimento do rompimento
de obstáculo, apesar da ausência de exame pericial formal em razão das benfeitorias
realizadas pela vítima, foi plenamente comprovado por outros meios de prova
idôneos, como os relatos de policiais militares e da vítima, corroborados pelo boletim
de ocorrência e laudo pericial que atestam os danos.
A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da qualificadora por
outros elementos probatórios, mesmo que testemunhais, quando há prova robusta e
segura.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA ALÉM DA PERÍCIA DIRETA. DOSIMETRIA.
REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra a acórdão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por tentativa de
furto qualificado, rejeitando alegações de nulidade da denúncia e
quebra da cadeia de custódia.
2. Fato relevante. A defesa alega inépcia da denúncia e violação da
cadeia de custódia, argumentando que a perícia foi baseada em
fotografias, pois o local do crime já havia sido alterado antes da
chegada dos peritos.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou que a
qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por outros
meios de prova, além do laudo pericial, e que a valoração negativa
das circunstâncias do crime devido ao repouso noturno foi adequada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da
cadeia de custódia invalida o laudo pericial e se a qualificadora de
rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial direto.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de valoração
negativa das circunstâncias judiciais em razão do repouso noturno na
dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
6. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem
exame pericial, em caráter excepcional, quando cabalmente
comprovada por outros meios de prova.
7. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da
prática do delito durante o repouso noturno, considerando as
circunstâncias do caso concreto.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo
pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional,
quando comprovada cabalmente por outros meios de prova. 2. A
majoração da pena-base é possível em razão da prática do delito
durante o repouso noturno".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
art. 158;
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.139.120/AL,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe de
STJ, AgRg no HC 958.409/SE, Rel. Min. Otávio
22/10/2024;
de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
8/5/2025.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.066.636/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS
COMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP. SÚMULAS N.
ART. 619
211 DO STJ E 284 DO STF. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
PEDIDO INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É deficiente o recurso que não indica violação do
do CPP,
art. 619
a fim de permitir o prequestionamento ficto de matéria que, a despeito
da oposição dos embargos de declaração, não foi debatida no
acórdão de origem, dada a incidência das Súmulas n. 211 do STJ e
284 do STF.
2. Segundo entendimento desta Corte, "O
§ 1o, do CPP,
art. 400,
autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o
destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da
prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa,
quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da
controvérsia (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
.
12/9/2024)
3. Consoante jurisprudência do STJ, "a instauração de incidente de
insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável
acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no
presente caso" (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
4/10/2022,
de
.
10/10/2022)
4. No caso, o Tribunal de origem, com fundamentação suficiente,
ponderou a desnecessidade de instauração do incidente de
insanidade mental, por entender que o réu demonstrou higidez mental
durante seu depoimento em juízo.
5. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é
reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério
rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.
Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de
aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o
intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro
critério mais severo, desde que devidamente justificado.
Precedentes.
6. Na hipótese em análise, a instância antecedente atuou dentro da
sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que
entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 9
meses ou 1/8 sobre os limites máximo e mínimo do tipo, para cada
vetor negativado (são quatro: culpabilidade, antecedentes, escalada e
rompimento de obstáculo), aumentada a basilar em 3 anos e
consolidada em 5 anos de reclusão.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.782.946/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
21/2/2025.

Violação do
do CP na dosimetria das penas:
art. 59
As exasperações da pena-base quanto à culpabilidade, circunstâncias e
consequências do crime foram devidamente fundamentadas, com base em elementos
concretos que extrapolam o tipo penal.
A culpabilidade foi justificada pelo profissionalismo e dolo diferenciado, o
elaborado e a dedicação dos agentes à prática delitiva. As
modus operandi
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

circunstâncias foram desfavoráveis em razão do repouso noturno e da migração da
qualificadora do concurso de pessoas. As consequências foram graves, dados o elevado
prejuízo material (R$ 200.000,00
) e os sérios transtornos
– duzentos mil reais
psicológicos causados às vítimas.
Quanto ao apenado A DA S F, a conduta social desajustada e a
profissionalização do crime como "estilo de vida" foram corretamente valoradas.
A dosimetria da pena é matéria que exige discricionariedade motivada do
julgador, e não se constata desproporcionalidade ou ilegalidade nos critérios ou
frações aplicadas.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL
E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO
DE DILIGÊNCIAS. NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR. CONTINUIDADE DELITIVA E PENA DE
MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O regime de auxílio estabelecido pelas Portarias n. 1.267/2018 e n.
963/2019 da Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da
4a Região constitui medida administrativa de organização judiciária
legítima para otimizar a prestação jurisdicional e equalizar a
distribuição de trabalho entre as unidades judiciárias.
2. O reconhecimento da nulidade em processo penal pressupõe a
demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
3. Segundo entendimento desta Corte, "O
§ 1o, do CPP,
art. 400,
autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o
destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da
prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa,
quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da
controvérsia" (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
.
12/9/2024)
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

4. A pretensão de absolvição por negativa de autoria demanda, no
caso, o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento
vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em
termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
isolada ou cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em
ofensa ao
do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos
art. 619
relevantes da controvérsia para a definição da causa, como ocorreu
na espécie, ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores
capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.218.757/MS,
Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)
6. "Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade. Ademais, a exasperação da pena-
base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da
conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos
elementos próprios do tipo penal." (AgRg no HC n. 870.296/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
7. Agravo regimental desprovido.
30/10/2024,
5/11/2024)
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 1.954.368/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM
INCREMENTADO À PENA-BASE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE
NÃO CONFESSOU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos
por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito.
2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com
fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva
para justificar a sua exasperação. Precedentes.
3. Para fins de individualização da pena, a vetorial culpabilidade diz
respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou
menor grau de censura do comportamento do acusado, não se
confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que
se possa concluir pela prática ou não de delito.
4. O desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico,
evidenciado, no caso concreto, consoante se extrai do acórdão
recorrido, pelo fato de o recorrente ter incorrido em múltiplos e
reiterados comportamentos típicos envolvendo crimes contra o
patrimônio e a paz pública, dedicando-se exclusivamente à prática de
atividades criminosas, ao longo de considerável lapso temporal,
evidencia a maior culpabilidade do agente, a justificar o afastamento
da pena-base do respectivo mínimo legal.
5. No que tange à vetorial consequências do crime, é sabido que a
avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se
mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem
jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
6. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a desfavorabilidade da
moduladora consequências do delito com fundamento na repercussão
dos "milhares de golpes eletrônicos (furtos mediante fraude)"
perpetrados pelos réus, o consequente abalo na "confiança que os
correntistas normalmente têm em relação à segurança do sistema
bancário", além dos inúmeros estornos que as instituições bancárias
foram obrigadas a realizar, em atendimento às contestações dos
clientes lesados, motivação que se revela concreta, suficiente e
idônea para amparar a exasperação da pena-base a esse título.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

7. A tese alusiva à desproporcionalidade do quantum incrementado às
penas-base, na primeira fase da dosimetria, não foi debatida pelo
Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de
embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por
esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do
de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.972.098/SC,
julgado em
DJe
firmou o entendimento de que o
14/6/2022,
20/6/2022,
alínea "d", do CP "não exige, para sua incidência,
art. 65, inciso III,
que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma
das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à
atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento
constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na
fundamentação da sentença condenatória (momento meramente
declaratório)". Desse modo, o réu fará jus à atenuante da confissão
espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do
crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido
utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e
mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
9. Na hipótese dos autos, o Tribunal local manteve afastada a
incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao
crime de organização criminosa, assentando que o ora recorrente, "à
semelhança de outros acusados, embora tenha reconhecido o
envolvimento em numerosos furtos eletrônicos, não admitiu integrar
uma ORCRIM" (e-STJ fl. 5370). Nesse contexto, não tendo o ora
recorrente confessado integrar organização criminosa, consoante
consignado pela Corte de origem, inviável o acolhimento da
pretensão defensiva, no ponto.
10. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias quanto à inexistência de confissão espontânea,
no intuito de abrigar o pleito defensivo, demandaria revolvimento de
matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.124.264/CE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls. 1010/1011):
Não prospera a alegação em tela, visto que “a dosimetria da pena é matéria
sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados,
bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou
arbitrárias”. No caso concreto, restou assentado, verbis: "[...] Culpabilidade:
exacerbada, pois o modus operandi empregado revela profissionalismo na
prática delitiva e dolo diferenciado, que extrapola aquele previsto no tipo
penal imputado, já que não se trata de furto ocasional. [...] Circunstâncias
do crime: desfavoráveis, pois o crime foi praticado durante o repouso
noturno, momento em que os bens ficam mais vulneráveis, o que agrava a
reprovabilidade da conduta. Além disso, houve concurso de pessoas, sendo
viável a migração da qualificadora para incidir como circunstância judicial, já
que a utilização de meio fraudulento servirá para adequar o fato ao tipo
especial do §4o do
do Código Penal. [...] Consequências do crime:
art. 155,
graves, pois o furto trouxe à vítima prejuízo superior à cifra de R$
200.000,00, circunstância que trouxe a ela e aos seus familiares sérios
transtornos psicológicos, que demandaram acompanhamento médico " [...].
Neste contexto não se vislumbram quaisquer traços de teratologia ou de
abuso no exercício da discricionariedade, aptos a desaguar na revisão da
dosimetria da pena dos agravantes nos aspectos salientados nas razões
recursais.

Afronta ao
IV, do CPP, pela fixação de valor mínimo de
art. 387,
reparação dos danos sem pedido expresso na denúncia:
Conforme expresso nos autos, houve requerimento específico formulado na
denúncia, o que garantiu à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Adicionalmente, o valor mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi
devidamente fundamentado na sentença, correspondendo aos prejuízos sofridos
pelas vítimas, apurados no inquérito e durante a instrução processual, considerando o
alto valor dos bens subtraídos de um imóvel de alto padrão, não sendo exigível das
vítimas comprovação documental exaustiva.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ESTELIONATO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
do CPP, inversão do ônus da prova e valoração do silêncio
art. 619
do corréu em desfavor do agravante.
3. A questão em discussão também envolve a análise da dosimetria
da pena e a aplicação da minorante do arrependimento posterior.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes, não havendo ofensa ao
do CPP.
art. 619
5. A condenação do agravante não se baseou no silêncio do corréu,
mas em sólidas provas documentais e testemunhais. Tampouco
houve inversão do ônus da prova em seu desfavor. Incidência da
Súmula 7/STJ.
6. A elevação da pena foi justificada pela complexidade do esquema
criminoso e pelo elevado valor do prejuízo.
7. A minorante do arrependimento posterior não foi aplicada, pois a
reparação do dano ocorreu após o recebimento da denúncia.
8. A defesa informou, na manhã de hoje, que o réu foi beneficiado
com indulto na primeira instância. De todo modo, como não há
comprovação do trânsito em julgado da decisão extintiva da
punibilidade, fica mantido o julgamento já designado deste agravo
regimental. Caso transite em julgado a referida decisão, aí sim haverá
a perda de objeto do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base
em provas documentais e testemunhais, sem inversão do ônus da
prova. 2.
A valoração negativa das consequências do crime é justificada pelo
elevado prejuízo causado. 3. A minorante do arrependimento
posterior exige reparação do dano antes do recebimento da denúncia".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 156, 186, parágrafo
único; CP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 16.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.779.205/SP,
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no REsp 1.840.422/PE,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.04.2020.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.588.799/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
20/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ESTELIONATO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
do CPP, inversão do ônus da prova e valoração do silêncio
art. 619
do corréu em desfavor do agravante.
3. A questão em discussão também envolve a análise da dosimetria
da pena e a aplicação da minorante do arrependimento posterior.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes, não havendo ofensa ao
do CPP.
art. 619
5. A condenação do agravante não se baseou no silêncio do corréu,
mas em sólidas provas documentais e testemunhais. Tampouco
houve inversão do ônus da prova em seu desfavor. Incidência da
Súmula 7/STJ.
6. A elevação da pena foi justificada pela complexidade do esquema
criminoso e pelo elevado valor do prejuízo.
7. A minorante do arrependimento posterior não foi aplicada, pois a
reparação do dano ocorreu após o recebimento da denúncia.
8. A defesa informou, na manhã de hoje, que o réu foi beneficiado
com indulto na primeira instância. De todo modo, como não há
comprovação do trânsito em julgado da decisão extintiva da
punibilidade, fica mantido o julgamento já designado deste agravo
regimental. Caso transite em julgado a referida decisão, aí sim haverá
a perda de objeto do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base
em provas documentais e testemunhais, sem inversão do ônus da
prova. 2.
A valoração negativa das consequências do crime é justificada pelo
elevado prejuízo causado. 3. A minorante do arrependimento
posterior exige reparação do dano antes do recebimento da denúncia".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 156, 186, parágrafo
único; CP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 16.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.779.205/SP,
Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no REsp 1.840.422/PE,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.04.2020.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.588.799/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
20/5/2025.

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls. 1011/1012):
Todavia, consignou o douto Colegiado Julgador, diversamente, que “há
requerimento específico formulado na denúncia, não se podendo falar na
exclusão dos valores fixados, até mesmo porque o pleito permitiu à defesa o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. [...] depreende-se da
decisão que o valor estabelecido (R$ 200.000,00 - duzentos mil reais)
correspondem aos prejuízos sofridos pelas vítimas, [...].” Não prospera,
pois, o inconformismo defensivo no ponto.

Afronta aos arts. 92, II, do CP, e 120, 121 e 124 do CPP, bem como aos
arts. 1.226 e 1.227 do CC, pela decretação da perda do veículo apreendido:
A decisão que decretou o perdimento do veículo Hyundai/I30 em favor da
União está correta e plenamente fundamentada. A aquisição do bem dez dias após a
prática do crime, somada à ausência de comprovação da licitude da origem do
numerário utilizado para sua compra, leva à conclusão de que se trata de produto ou
proveito do crime, o que impõe a medida de perdimento, nos termos do
II, do
art. 91,
CP. A defesa não apresentou provas suficientes para afastar essa conclusão.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

PERDIMENTO DE BENS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Quanto ao perdimento do veículo, o acórdão recorrido está em
conformidade com os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo
Penal e com o
II, do Código Penal, que autorizam a perda de
art. 91,
bens utilizados para a prática delitiva, independentemente da
habitualidade de seu uso.2. O Tribunal a quo fundamentou
adequadamente a decisão, ao reconhecer o nexo de
instrumentalidade entre o veículo e o crime de tráfico de drogas, o
que justifica o perdimento, não havendo espaço para reexame fático-
probatório nesta via recursal (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.831.101/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
)
9/6/2025.
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fl. 1012):
A tese respectiva vem embasada na alegação de que o veículo em testilha
é de propriedade da companheira do recorrente A. da S.F. In casu a perda
do veículo restou fundamentada em duas razões sólidas: 1) aquisição do
bem apenas 10 dias após a prática do crime apurado neste processo e, 2)
ausência de comprovação da origem do numerário utilizado para aquisição
do bem (remuneração salarial em espécie ou saque de conta bancária).
Tais circunstâncias tornam indene de dúvidas que a aquisição do citado
bem se deu com recursos financeiros advindos da prática delitiva, situação
que autoriza a decretação do seu perdimento.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA53737293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:48
Código de Controle do Documento: d9681b41-5a47-4ae9-8f76-2960d2aeac91

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.235.205 / SC
Número Registro: 2025/0369477-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50155795620238240064 50177083420238240064
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A DA S F
RECORRENTE : D A C
ADVOGADOS
: PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: J H B
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DA S F
AGRAVANTE : D A C
ADVOGADOS : PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54083481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: a2218f41-5114-4624-b50f-ccf00c09afeb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: a2218f41-5114-4624-b50f-ccf00c09afeb